Tribunal: TJBA
Processo: 8036800-02.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036800-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELENA MEIRELES SANTIAGO Advogado(s): PHILIPPE CUNHA FERREIRA DE OLIVEIRA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR INATIVO. PERCEPÇÃO DA GAP NAS REFERÊNCIAS IV e V.IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. REJEIÇÃO. PRELIMINARES DEINADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA E DECADÊNCIAREJEITADAS. MÉRITO. DIREITO À PARIDADE REMUNERATÓRIA. NATUREZA GENÉRICA DA GAP. PRECEDENTES TJBA. INAPLICABILIDADE DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS AOS MILITARES. DIREITO À PARIDADE ASSEGURADO PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL À LEGISLAÇÃO PRÓPRIA DOS ESTADOS. LEI ESTADUAL ESPECÍFICA DOS MILITARES. ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. SEGURANÇA CONCEDIDA. Rejeitada a preliminar de decadência na forma do voto do Relator. No mérito, concede-se a segurança vindicada, por entender quea GAP em seus níveis IV e V é extensível a pensionistas e inativos que já percebem a GAP III, com fulcro nos artigos da Constituição Federal, §1º do art. 42 e no §3º, inciso X, do art. 142 cumulados com o art. 48 da Constituição Estadual e do art. 121 do Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia. SEGURANÇA CONCEDIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8036800-02.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante ELENA MEIRELES SANTIAGO e como impetrados ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada no Sistema. Des. JORGE BARRETTO Relator (Assinado eletronicamente)